Tribunal: TJSP
Processo: 1000755-88.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. Contratos de empréstimo. Celebração dos negócios negadas pelo autor. Controvérsia quanto à autenticidade da assinatura lançada em um dos instrumentos exibidos pelo réu. Necessidade de saneamento do feito, com fixação dos pontos controvertidos e adoção das demais providências estabelecidas pelos artigos 357 e seguintes do CPC. Sentença anulada de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. Contratos de empréstimo. Celebração dos negócios negadas pelo autor. Controvérsia quanto à autenticidade da assinatura lançada em um dos instrumentos exibidos pelo réu. Necessidade de saneamento do feito, com fixação dos pontos controvertidos e adoção das demais providências estabelecidas pelos artigos 357 e seguintes do CPC. Sentença anulada de ofício.
RECURSOS PREJUDICADOS, com determinação.